Tribunal: TJDFT
Processo: 0700254-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700254-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO QUARTO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, JUÍZO DA QUARTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação no 0769889-77.2023.8.07.0016, ajuizada por WILKELMAN ALBERTO GONZALES RUIZ em face do DISTRITO FEDERAL. Na origem, cuida-se de ação com pedido de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, consistente na imediata promoção de acolhimento institucional do autor, que é imigrante, encontra-se desempregado e em situação de rua. Em abono à sua tese, o requerente cita o disposto no art. 203 da Constituição Federal e nos arts. 3o e 218, inciso II, alínea “a”, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Tece considerações, ainda, acerca do Decreto Federal n. 7053/2009. Inicialmente, a ação foi distribuída para o 4o Juizado Especial Cível da Fazenda Pública do Distrito Federal, que declinou da competência para o Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, com fundamento nos arts. 1o e 3o da Resolução n. 12, de 3/10/2019 deste Tribunal, por entender que a ação versa sobre saúde pública, a atrair a competência da vara especializada (ID 54703662, pág. 47). De sua vez, o il. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF proferiu decisão declinando da competência em favor de uma das Varas da Fazenda Pública. Argumentou que a Resolução n. 01/2022 do Tribunal alterou a competência daquele juízo, especializando-o no processamento de ações afetas à saúde pública, que não inclui a hipótese dos autos. Aponta que o abrigamento de pessoas em situação de rua guarda relação com a prestação de serviço de assistência social. Reconheceu sua incompetência absoluta e determinou a distribuição aleatória a uma das outras Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 54703662, págs. 49-52). Redistribuída a ação para a 4a Vara da Fazenda Pública do DF, referido juízo declarou sua incompetência para processamento da demanda, ordenando a remessa dos autos para o 4o Juizado Especial da Fazenda Pública. Argumentou que “a Lei n. 12.153/09 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados e do Distrito Federal e definiu a competência absoluta destes para as ações cujo valor seja definido em até 60 (sessenta) salários mínimos”. Destacou que “a presente ação não se insere dentre as hipóteses de exclusão da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, declinados no artigo 2o, § 1o, da Lei 12153/2009” e que “as limitações indicadas no artigo 3o da Resolução n. 7, de 5 de abril de 2010-TJDFT, não mais se encontram vigentes, visto que esgotado o prazo quinquenal previsto no art. 23 da Lei 12153/2009” (ID 54703662, págs. 53-54). Na sequência, o Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF suscitou o presente conflito nos termos do art. 66, II do CPC, requerendo a designação do juízo competente para análise do pedido liminar. Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se aos Juízos suscitados para que prestem suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. A hipótese dos autos não se enquadra nas atribuições de intervenção da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 9 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora